Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO. VENDA DE LOTES SEM REGISTRO E SEM TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por parcelamento irregular do solo para fins urbanos (art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei n. 6.766/79) e por alteração de local especialmente protegido por lei (art. 63 da Lei n. 9.605/1998). A denúncia narra que os réus promoveram o parcelamento de uma chácara sem autorização dos órgãos públicos competentes, mediante venda de lotes e aterro irregular em área de preservação permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não descrever de forma precisa as condutas imputadas; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes imputados; (iii) analisar se deve ser afastada a qualificadora do art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79; (iv) verificar se é aplicável a uma das corrés a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível; (v) apurar se um dos corréus incidiu em erro de tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos típicos, possibilitando o pleno exercício da defesa. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna preclusa a análise acerca da inépcia da inicial.
4. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por provas documentais e testemunhais, incluindo cessões de direitos, laudos periciais e anúncios de venda dos lotes. A autoria também está comprovada, com a participação ativa dos réus no parcelamento e comercialização da área.
5. O crime de parcelamento irregular do solo consuma-se com o início da subdivisão da área sem autorização, independentemente da efetiva implantação do empreendimento.
6. A qualificadora do art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79, está configurada, pois os lotes foram comercializados sem título legítimo de propriedade.
7. A alegação de coação moral irresistível da ré não se sustenta, pois não há provas de que a suposta ameaça foi insuperável e a impediu de agir de forma diversa.
8. A tese de erro de tipo do réu condenado por crime ambiental é afastada, pois há provas de que ele possuía conhecimento da ilicitude da sua conduta e foi questionado sobre a irregularidade do descarte de entulho.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei n. 6.766/79, art. 50, I e parágrafo único, I e II; Lei n. 9.605/1998, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP; TJDFT, Acórdão 1649687, 0709778-34.2021.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 1644005, 00118342220148070007.